Tribunal: TJDFT
Processo: 0042596-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042596-39.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ FERNANDES GUEDES LOGRADO, MIGUEL GUEDES LOGRADO, FABIA OSSEM LOGRADO, FARIDE OSSEM LOGRADO, FABIANO OSSEM LOGRADO, FLAVIO OSSEN LOGRADO, POLIANA DE LIMA LOGRADO, CRISTIANO DE LIMA LOGRADO, LUCIANO DE LIMA LOGRADO, CRISTINA LOGRADO LIMA, ERCILIA ROSA DE LIMA LOGRADO REPRESENTANTE: NAJLA OSSEM ALI DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (IDs 12039252 e 12039253). Assim, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007